Tribunal: TJES
Processo: 5009565-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS NEVES DA SILVA

AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIANA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que para concessão liminar em mandado de segurança, o legislador exige a presença concomitante de fundamento relevante trazido pelo impetrante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso não concedida antecipadamente a segurança, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/09.
2.
No caso, das nuances do caso, não se vislumbra relevância da fundamentação apresentada pelo impetrante, já que o concurso público ainda está no prazo de validade e inexiste qualquer alegação, muito menos prova, de ocorrência de preterição do candidato, que se encontra fora do número de vagas previsto no edital inaugural.
3.
Decisão de indeferimento mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009565-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS NEVES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCINEIA VINCO - ES15330-A
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIANA, MUNICIPIO DE VIANA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança nº 5002081-42.2024.8.08.0050 no qual pretendia o impetrante sua nomeação e posse no cargo de Guarda Municipal, em razão de sua aprovação em concurso público.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida; ii) que a questão não pode ser dimensionada apenas pelos parâmetros de oportunidade e conveniência de agir do administrador, mas deve basear-se no dever de boa-fé da Administração Pública e nos princípios da eficiência, impessoalidade, moralidade e da proteção da confiança.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Sabe-se que para concessão liminar em mandado de segurança, o legislador exige a presença concomitante de fundamento relevante trazido pelo impetrante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso não concedida antecipadamente a segurança, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/09.

Ao que se extrai do caderno processual, o Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante tem por objetivo, liminarmente
“determinar que os requeridos realizem a nomeação e posse do impetrante para assim começar a desempenhar sua atividade na Guarda Municipal de Viana”
.

Sustenta que em 15 de abril de 2024, ocorreu a vacância de um dos cargos de Guarda Municipal em razão do pedido de exoneração de seu ocupante, o que fez surgir seu direito de ser convocado para nomeação e posse. Narra que, em conversa com o Gerente da Guarda Municipal de Viana (Comandante), o mesmo relatou que houve processo administrativo para a convocação e ocupação da vaga, mas há dificuldade de realizar a perícia médica de admissão. Aduz que poderia ser adotada a mesma solução utilizada pela Câmara de Vereadores que valeu-se da perícia médica particular dos candidatos.

Em análise perfunctória da questão, compulsando o caderno processual eletrônico não vislumbro relevância da fundamentação apresentada pelo impetrante.

De início destaco emergir dos autos que o concurso público em questão ainda se encontra dentro do prazo de validade, que virá a se expirar em janeiro de 2025.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição”
(STJ, AgInt no RMS n. 68.794/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022).

No caso inexiste qualquer alegação, muito menos prova, de ocorrência de preterição do candidato. Desta feita, não há qualquer direito líquido e certo do candidato em obter sua nomeação, havendo mera expectativa de direito.

Neste sentido, deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO ENCERRADO. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital, a Administração poderá, dentro do prazo de validade do processo seletivo, escolher o momento em que se realizará a nomeação. 2 – Se ao tempo da impetração o prazo de validade do certame ainda não tinha se encerrado, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação. 4 - Recurso desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0004732-64.2020.8.08.0021 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 20/Mar/2023)

ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONCURSO VÁLIDO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA NOMEAÇÃO DOS APROVADOS DENTRO DA VALIDADE. NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. CARREIRAS COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 3. A contratação de comissionados para cargos técnicos com atribuições diferentes do cargo de analista para o qual a impetrante foi aprovada, de per si, não caracteriza nenhuma ilegalidade e nem obriga a Administração a nomear todos os aprovados no certame. A questão demandaria dilação probatória não comportada em mandado de segurança. 4. Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e, por consectário lógico, denegar a segurança. (TJES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5006208-54.2022.8.08.0030 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Data: 20/Jun/2024)

Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão de indeferimento, que se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento do presente Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça do país.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.